Tribunal: TJDFT
Processo: 0706132-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AGRAVO INTERNO. RECONSIDERAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar a reintegração de posse do autor na posse do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de nulidade da decisão recorrida
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada limitou-se a deferir o pedido de reintegração de posse, sem, contudo, fundamentá-la, indicando os motivos da decisão.
4. Necessário reconhecer a nulidade na decisão recorrida, pois está em desacordo com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e com o artigo 498, § 1o, incisos I, III e V, do Código de Processo Civil.IV. DISPOSITIVO
5. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX, CPC, art. 498, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1419991, de relatoria da Desa. Fátima Rafael na 3a Turma Cível, Acórdão 1405969, de relatoria da Desa. Diva Lucy de Faria Pereira na 1a Turma Cível, Acórdão 1375337, de Relatoria da Desa. Ana Cantarino na 5a Turma Cível, Acórdão 1403378, de Relatoria do Des. Alfeu Machado na 6a Turma Cível.